Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Furto qualificado mediante concurso de pessoas. Provas. Pena-base. Fração.
1 – Laudo de perícia papiloscópica - prova irrepetível -, que identificou fragmentos de impressão digital do acusado em saco plástico apreendido no local do crime, somado à sua confissão extrajudicial e aos depoimentos em juízo, é prova suficiente para condenação.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, se reduz a pena-base.
3 – Apelação provida em parte.